Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-38.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000203-38.2021.8.05.0044

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JK ASSESSORIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s): RAMON CALDAS BARBOSA

APELADO: FELIPE REGO JACQUES DA SILVA

Advogado(s):JAIME GRIMALDI NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos objeto de cessão de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 54.951,78. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte ré,
declarando constituído o título executivo, para que o feito prossiga na fase de cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A higidez e exigibilidade dos cheques objeto da ação monitória, bem como a legitimidade ativa do cessionário de crédito; a alegada ausência de prova de quitação dos títulos junto ao credor originário; a aventada prescrição dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não invalida a exigibilidade da dívida, nem compromete a legitimidade do cessionário para a cobrança judicial do valor cedido.

4. Os instrumentos de cessão anexados aos autos comprovam a transferência onerosa dos créditos em favor do apelado, legitimando sua cobrança.

5. A ação monitória, fundada em cheque prescrito, é admissível no prazo de cinco anos a contar da data de emissão (Súmula 503/STJ), prazo devidamente observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

V. TESE FIRMADA
“1. É legítima a cobrança, por meio de ação monitória, de cheque prescrito que foi objeto de cessão onerosa de crédito, ainda que ausente notificação formal ao devedor. 2. Não sendo demonstrado que o pagamento foi realizado ao credor originário, permanece intacta a obrigação do devedor. 3. Em se cuidando de cheque prescrito, o prazo prescricional a ser considerado para ajuizamento de ação monitória, é de cinco anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000203-38.2021.8.05.0044
,
em que figura como

A
pelante
JK ASSESSORIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA
e
Apelado

FELIPE REGO JACQUES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível
, à
unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.